Tribunal: TJDFT
Processo: 0717890-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717890-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ALCIDES SHIZUO HIRATA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECÁLCULO. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. REFLEXOS NO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. SALÁRIO PARTICIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. HONORÁRIOS. 1. Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp 1312736/RS (08/08/2018), submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 2. A recomposição da reserva matemática decorrente da incorporação das horas extras ao salário de participação deve ser apurada em liquidação de sentença. 3. A incorporação das horas extras no salário de participação tem reflexos no Benefício Especial Temporário. 4. O patrocinador tem legitimidade passiva para responder pelo aporte da cota patronal na recomposição da reserva matemática. 5. Os valores devidos pelo participante relativos ao aporte da sua cota na recomposição da reserva matemática e aqueles a serem eventualmente recebidos com a revisão do benefício complementar, podem ser compensados. 6. Rejeitaram-se as preliminares e prejudiciais. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré. Negou-se provimento ao apelo do réu. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigo 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos referidos artigos; d) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; e) artigos 189, 394, 396, 397 e 398, todos do Código Civil, sustentando que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Destaca, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 24825475). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028